Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Apelação. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. responsabilidade civil do estado. ERRO Médico. HERNioplastia inguinal. laudo pericial. má conduta ou falha na prestação de serviço não verificada. RISCO INERENTE AO PROCEDIMENTO cirúrgico. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais por suposto erro médico, julgou improcedente o pedido autoral, por ausência dos pressupostos para a responsabilidade civil do ente público.
2. A Constituição Federal preconiza a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados pelos seus agentes, independente de culpa, com fundamento na teoria do risco administrativo extraída de seu art. 37, §6o. Em tais hipóteses, ainda que despiciendo o elemento volitivo para a caracterização da responsabilidade civil do Estado, há de se constatar a falha na conduta, o nexo de causalidade e o resultado imputável ao ente estatal.
3. Consoante atesta o laudo pericial, não houve falha na prestação de serviços ou má conduta profissional, versando o infortúnio ocorrido sobre implementação de risco estatisticamente previsto na literatura médica para o procedimento cirúrgico de hernioplastia inguinal.
4. Primando o profissional do Estado pela observância dos procedimentos previstos na literatura médica pertinente, não há que se falar em erro médico caracterizador da responsabilidade civil Estatal, ainda que inconteste o sofrimento do autor pela perda de seu irmão.
5. Apelação conhecida e não provida.